Tribunal: TJDFT
Processo: 0007509-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECENDENTES. INCIDÊNCIAS PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PERPETUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça acertadamente firmou entendimento no sentido de que as incidências penais para fins de verificação dos antecedentes seguem o sistema da perpetuidade, de maneira que mesmo aquelas condenações cuja pena já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas na valoração daquela circunstância judicial. Precedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos.